Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, cometido mediante golpes de faca e tentativa de enforcamento da vítima no interior da residência e na presença de filho menor, após prévias medidas protetivas solicitadas pela ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos e laudo pericial que descrevem ataque violento contra a vítima, revelando extrema agressividade.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas solicitadas horas antes do fato, demonstra a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
5. A evasão do local do crime e o paradeiro desconhecido do investigado justificam a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, sendo entendimento consolidado que o estado de foragido renova a contemporaneidade da medida.
6. O princípio da homogeneidade não afasta a custódia cautelar, pois a definição de eventual regime prisional somente ocorre na sentença, não comportando antecipação em habeas corpus.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. Medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica, mostram-se inadequadas diante do histórico de evasão e do risco de frustração da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no RHC 226.990/GO (16/12/2025); AgRg no HC 906.910/MS (30/04/2025); AgRg no HC 845.208/RJ (15/04/2024); Acórdãos TJDFT 2087808, 2083830 e 1933105.